Tribunal: TJDFT
Processo: 0752384-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM VIDA. RESERVA DE USUFRUTO. MORTE DO DOADOR-USUFRUTUÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. RECOLHIMENTO DIFERIDO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 7o, inciso II, §4o, da Lei no 3.804/2006, o recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos: o primeiro, por ocasião da doação com reserva de usufruto em benefício do doador; e o segundo, quando da extinção do usufruto.
2. Em se tratando de doação com cláusula de usufruto, incide o ITCD, na alíquota de 4% (quatro por cento), sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da doação do imóvel e instituição do direito real de usufruto e, posteriormente, com o falecimento do doador, incide o ITCD sobre os 70% (setenta por cento) restantes do valor do bem, totalizando 100% (cem por cento) do valor venal do imóvel, a rechaçar eventual hipótese de bitributação.
3. Negar esse entendimento significa admitir a possibilidade de um proprietário, que num primeiro momento realiza a doação apenas da nua-propriedade, recolhendo ITCD referente a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel, e, somente após, transfere o usufruto, eximir-se do recolhimento da maior parte da exação devida (outros 70%) caso tivesse havido a transferência da propriedade plena originalmente.
4. Apelação conhecida e não provida.